Tribunal: TJSP
Processo: 1048913-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Tutela provisória antecedente – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Provimento jurisdicional devidamente fundamentado (CPC, art. 489) – Cerceamento de defesa inexistente – Nulidade afastada – Prática de publicidade comparativa desleal pela ré, no lançamento da maionese "Mayo", mediante a utilização de "claims" enganosos e desprovidos de fonte e/ou pesquisa válida, a ponto

Ementa:
Apelação – Tutela provisória antecedente – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Provimento jurisdicional devidamente fundamentado (CPC, art. 489) – Cerceamento de defesa inexistente – Nulidade afastada – Prática de publicidade comparativa desleal pela ré, no lançamento da maionese "Mayo", mediante a utilização de "claims" enganosos e desprovidos de fonte e/ou pesquisa válida, a ponto de levarem o consumidor a erro – Concorrência desleal suficientemente comprovada por perícia – Danos morais devidos – Pedido de exclusão de multa fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – Descabimento – Multa necessária, arbitrada, ademais, proporcional e adequadamente – Sentença mantida – Honorários recursais – Fixação – Recurso desprovido.